Tribunal: TJPA
Processo: 0000289-51.2012.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000289-51.2012.8.14.0064

APELANTE: MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: MARIA DULCIRENE LOPES DO ROSARIO, ADRIANA DE NAZARE LIMA DA SILVA, EDNALDO CASTRO DA SILVA, MARIA DOMINGAS FERREIRA SARAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ILEGAL E ABUSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SERVIDOR PUBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. MUNICÍPIO DE VISEU. SERVIDORES PÚBLICOS. EXONERAÇÃO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) ANTERIOR OU QUALQUER APURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Viseu contra sentença que determinou a reintegração de servidores públicos aprovados em concurso e nomeados em 2008. A Administração Municipal, ao assumir em 2009, excluiu os servidores da folha de pagamento sem ato formal de exoneração ou processo administrativo, alegando irregularidades e fraude nos decretos de nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode proceder ao afastamento de servidores empossados, com base no poder de autotutela, sem a instauração prévia de processo administrativo disciplinar; e (ii) saber a quem incumbe o ônus da prova quanto à alegação de falsidade documental dos atos de nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O poder de autotutela da Administração da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal (STF) não é absoluto e encontra limites nos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o ato atinge a esfera jurídica individual, nos termos do art. 5º, inciso LV da Constituição Federal. Conforme o Tema 138 da mesma Suprema Corte, a anulação de atos com efeitos concretos exige regular processo administrativo.

4. A exoneração de servidor admitido por concurso exige inquérito ou as formalidades legais, anteriormente estipuladas nas Súmulas 20 e 21 do STF. A via de fato utilizada pelo Município caracterizada pela exclusão da folha sem ato formal é ilegítima.

5. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil (CPC), incumbia ao Município provar a alegada fraude documental ou irregularidade nas nomeações. A mera alegação de divergência de assinaturas, sem perícia ou comprovação robusta, não desconstitui documentos dotados de fé pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. O poder de autotutela não autoriza a Administração Pública a anular atos de nomeação de servidores que já geraram efeitos concretos sem a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

2. Cabe ao ente público o ônus de provar a existência de fraude ou vício insanável nos atos de nomeação de servidores regularmente empossados”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, caput; Lei nº 9.504/1997, art. 73, V, “c”; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.296 (Tema 138), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, RE 598.099 (Tema 161), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 03.10.2011; STF, Súmulas 20, 21 e 473; TJPA, AI 0804407-78.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma, j. 21.07.2025; TJPA, AC 0003945-31.2017.8.14.0067, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma, j. 07.04.2025; TJPA, AP 0000425-82.2011.8.14.0064, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma, j. 24.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VISEU
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Viseu
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO ILEGAL E ABUSIVO CUMULADO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO DE SERVIDOR PUBLICO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizado por
MARIA DOMINGAS FERREIRA SARAIVA, EDNALDO CASTRO DA SILVA, ADRIANA DE NAZARÉ LIMA DA SILVA E MARIA DULCIRENE LOPES DO ROSÁRIO
em face do
recorrente.

Em síntese da exordial, os requerentes alegam que se submeteram ao Concurso Público nº 001/2006, realizado pelo Município de Viseu, tendo sido regularmente aprovados, classificados e nomeados, tendo o certame homologado em 10/04/2006 com validade prorrogada pelo Decreto nº 007/2008.

Ocorre que após a regular investidura e o exercício das funções por longo período, os autores foram surpreendidos com a exclusão abrupta de seus nomes da folha de pagamento referente a dezembro de 2008. Dessa forma, a Administração Municipal, que assumiu em 01/01/2009 teria procedido com o afastamento dos servidores, impedindo-os de assinar o ponto e de exercer suas funções, sem que houvesse qualquer ato administrativo formal de exoneração e sem a instauração de prévio Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Outrossim, ainda sustentam que anteriormente os autores impetraram, em 10/02/2009, Mandados de Segurança perante o mesmo Juízo
a quo
, mas foram extintos sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída. Naquela oportunidade, o Ministério Público apontou supostas divergências nas assinaturas e na numeração dos Decretos de nomeação, sendo que tais divergências de assinaturas, segundo os requerentes, teriam decorrido da prática administrativa de assinar múltiplas vias de documentos originais e a numeração desordenada dos Decretos de mero erro material e administrativo da gestão anterior.

Diante disso, os requerentes provocaram o Poder Judiciário através de procedimento comum (anteriormente chamado de ordinatório) para pleitearem a concessão da tutela antecipada para determinar a imediata reintegração dos autores aos seus respectivos cargos e funções, com o restabelecimento do pagamento de seus vencimentos. No mérito, a procedência do feito para confirmar a tutela antecipada, declarando nulo o ato (ou a via de fato) que excluiu os autores do serviço público, condenando o réu ao pagamento de todos os salários e vantagens vencidos e vincendos desde a data do afastamento ilegal, acrescidos de juros e correção monetária.

Após citado, o Município de Viseu ofereceu contestação para arguir, preliminarmente, que os documentos acostados à exordial em cópias simples conteriam fortes indícios de inautenticidade material. Diante da fragilidade probatória e da não validação administrativa de tais decretos pelo Requerido, requereu a intimação dos Autores para que apresentem os originais da referida documentação, sob pena de confissão e nulidade, bem como os autores apresentassem os contracheques referentes a todo o suposto período laborado.

No mérito, aduziu que a presente lide versa sobre decretos de nomeação não reconhecidos pela Administração Municipal, os quais apresentariam vícios insanáveis, tais como divergência de assinaturas do ex-gestor em decretos de mesma data; a incongruência cronológica entre a numeração dos decretos e suas respectivas datas de expedição; ausência de portarias de lotação e de contracheques válidos; juntada de folhas de ponto incompatíveis com a realidade fática do município à época.

O Município de Viseu reforçou que a nova gestão, ao assumir em janeiro de 2009, determinou o recadastramento de todos os servidores públicos municipais. A maioria do funcionalismo atendeu ao chamado e teve seus vínculos confirmados. Por outro lado, os autores, não teriam comparecido ao recadastramento, tampouco constam em qualquer folha de pagamento ou registro oficial da Prefeitura como servidores concursados. Dessa forma, não haveria que se falar em ato de exoneração, verbal ou escrito, pois não se exoneraria quem nunca foi legitimamente admitido.

Reforçou que mais de 200 (duzentas) pessoas, incluindo os Autores, alegam ter sido nomeadas em um curto lapso temporal, imediatamente anterior ou durante o período eleitoral, sem que os decretos originais jamais tenham sido localizados nos arquivos municipais. Alega ainda que no processo nº 2010.1.000095-3, patrocinado pelo mesmo causídico e com causa de pedir idêntica, constatou-se que as assinaturas nos decretos divergiam grosseiramente, o que evidenciaria a montagem documental.

Assim, requereu o indeferimento da Tutela Antecipada, seja pela ausência de perigo da demora (visto que o suposto afastamento data de 2009 e a ação corre em 2013), seja pela inexistência de
fumus boni iuris
e prova inequívoca do direito alegado, o acolhimento das preliminares, determinando-se a apresentação dos documentos originais e contracheques, sob as penas da lei e, no mérito, a total improcedência da ação.

Em apreciação da tutela antecipada, o Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida na exordial em decorrência da verossimilhança das alegações autorais era corroborada pela documentação acostada, que comprova a aprovação em concurso, a nomeação e a lotação dos servidores, assim, o vínculo jurídico com a Administração Pública não poderia ser rompido unilateralmente sem o devido processo legal, bem como o que reforçaria as alegações da exordial seria o fato de o próprio Município ter celebrado acordos judiciais reintegrando candidatos com classificação inferior à dos requerentes no mesmo concurso, logo, não seria razoável, sob a ótica da isonomia e da impessoalidade, negar aos autores o direito já reconhecido a outros em situação idêntica ou inferior. Dessa forma, determinou que o requerido procedesse com à imediata reintegração dos autores aos cargos de origem ou equivalentes, restabelecendo o vínculo funcional até decisão final de mérito, sob pena de multa diária cominatória no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) em favor de cada requerente e designou audiência preliminar para o dia 06/11/2013, às 13:00 horas.

Em audiência, as partes não conseguiram conciliar e o Juízo deliberou pela juntada das portarias originária de lotação dos requerentes pelo requerido, o que fora feito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo rejeitou as preliminares de mérito para julgar a demanda procedente para confirmar a tutela anteriormente concedida, em razão da documentação acostada (nomeações e portarias originais) comprovarem que os autores foram aprovados no certame para os cargos de professor pedagógico, auxiliar de enfermagem e agente administrativo, tendo tomado posse e entrado em exercício em suas respectivas lotações, contudo, o Município não teria comprovado o ônus de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, tendo se limitado a alegar, genericamente, que os autores nunca constaram na folha de pagamento ou que houve extravio de documentos, sem apresentar prova de processo administrativo disciplinar (PAD) que justificasse as exonerações. Outrossim, ainda condenou o Município de Viseu a proceder à definitiva reintegração dos autores aos seus respectivos cargos, com o pagamento dos vencimentos e vantagens devidos e não pagos durante o período do afastamento ilegal, sendo devida a incidência da correção monetária pelo Índice Nacional De Preços Ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09) e em sucumbência no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Insatisfeito, o Municipio de Viseu interpôs o presente recurso de Apelação Cível para sustentar em suas razões recursais da ausência de comprovação do ato ilegal e do afastamento pelo fato dos Apelados não terem se desincumbindo do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, assim, não haveria a demonstração documental da existência de ato administrativo formal de exoneração, tal como um Decreto Municipal ou publicação em Diário Oficial, que comprovasse o suposto afastamento arbitrário. Dessa forma, o apelante sustenta que a fragilidade probatória acolhida na sentença traz como prejuízo a possibilidade de abandono de cargo ou afastamento de modo voluntário, situações que, convenientemente, são trazidas a juízo sob a roupagem de "perseguição política" ou "ilegalidade", visando o recebimento de verbas indenizatórias indevidas referentes a períodos não trabalhados.

Defende a falta de prova do vínculo ativo, por sequer ter sido anexado aos autos comprovantes de pagamento (contracheques) ou extratos bancários do período em que alegam ter laborado ou do momento imediatamente anterior à suposta demissão. Sendo o pagamento dos servidores municipais realizado via conta-salário, a prova do vínculo ativo e da interrupção abrupta dos pagamentos seria de fácil produção. O Município, em sua defesa, alega que jamais teria reconhecida a efetiva prestação de serviço no período pleiteado ou a regularidade da posse alegada da forma como narrada.

Argumenta a Proteção ao Erário e Interesse Público pelo fato da manutenção da sentença atacada ferir o princípio da supremacia do interesse público ao permitir a reintegração e o pagamento retroativo a quem não comprovou o ato ilícito da Administração, o que representaria grave risco ao erário municipal.

Diante disso, o recorrente requereu o conhecimento e provimento do apelo para reformar na íntegra a sentença atacada para julgar improcedente a demanda.

Apesar de intimados, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso interposto, conforme ID 11121939 - Pág. 3.

Em remessa dos autos, a demanda fora recebida pela Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pela Relatoria do Juízo
ad quem
João Batista Lopes, o qual proferiu Decisão Monocrática para declarar a incompetência da Turma e determinar a remessa para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Em apreciação do feito, a relatora Desa. Ezilda Pastana Mutran recebeu o recurso no seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo) e determinou a intimação do
parquet
.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público requereu sua exclusão da demanda, por não haver hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O cerne da questão reside na legalidade do afastamento de servidores públicos supostamente nomeados e empossados, realizado pela Administração Municipal de Viseu sob a alegação de irregularidades nas nomeações ocorridas no final da gestão anterior.

Os atos administrativos são entendidos como todas as manifestações unilaterais de vontade da Administração Pública com finalidade imediata de adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados, devendo estar revestidos dos requisitos da competência, finalidade, forma, objeto e motivo, nos termos do art. 37,
caput
da Constituição Federal (CF):

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade
, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Neste sentido, vislumbro que o ato de nomeação é um ato administrativo vinculado, por sua vez, regido por regras preestabelecidas, sendo estas lecionadas pelo próprio Poder Competente.

Sobre o assunto, observa-se que, à época dos fatos, o Município de Viseu possuía a Lei Complementar Municipal nº 01/90 na qual regulava o Estatuto do Funcionalismo Público do referido Município. Assim, lecionava que o funcionário público (
lato sensu)
era a pessoa legalmente investida em cargo público por intermédio de nomeação, acesso, transferência, reintegração, Aproveitamento, reversão e readaptação, nos termos de seu art. 3, 21 e 22.

Art. 3º
Para os efeitos desta Lei, funcionário é a legalmente investida em cargo público
; e cargo público é o criado por lei, com denominação própria, em número certo e pago pelos cofres do Município.

Artº 21
Compete ao Prefeito prover, por Decreto, os cargos públicos
, respeitadas as prescrições legais e o Parágrafo Único do Artº 2º desta Lei.

Art 22
Os cargos públicos são providos por
:

I - nomeação;

II - acesso;

III - transferência:

IV - reintegração;

V - Aproveitamento;

VI - reversão:

VII - readaptação.

Diante disso, a nomeação poderia ser feita mediante investidura em cargos de provimento efetivo ou para o preenchimento dos cargos em comissão, sendo o provimento efetivo decorrente do recrutamento geral de pessoal e dependerá da prévia aprovação em concurso público para que ocorra a investidura dentro prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período e contado da data da publicação oficial do ato de provimento, nos termos do art. 23, 24, 26 e 34 da Lei Complementar Municipal nº 01/90:

Arte 23 A nomeação será feitas

I - para investidura en cargos de provimento efetivo; e

II - para preenchimento dos cargos em comissão.

Art 24
A nomeação para cargo de provimento efetivo decorrerá do recrutamento geral de pessoal e dependerá da prévia aprovação em concurso público, obedecidos a ordem de classificação dos concorrentes e o limite de vagas a serem preenchidas.

Parágrafo Único Na hipótese de recrutamento preferencial de pessoal para os cargos de que trata este artigo é admissível também o concurso interno na forma deste Estatuto.

Art 26
O funcionário nomeado para cargo de provimento efetivo, durante o período de 2 (dois) anos contados da data do início da atividade, cumprirá estágio experimental.

Parágrafo Único Durante o estágio experimental será apurada a conveniência ou não de sua confirmação no cargo, mediante verificação, dentre outras qualidades e aptidões pessoais, dos seguintes requisitos:

I - idoneidade moral;

II - disciplina;

III - assiduidade;

IV - pontualidade;

V - dedicação ao serviço; e a

VI - eficiência.

Art. 34
A investidura em cargo efetivo, bem como em função/gratificada, ocorrerá com o exercício, o qual deverá iniciar-se dentro prazo de trinta (30) dias
, prorrogável por igual período e contado da data da publicação oficial do ato de provimento.

Infere-se a partir da leitura dos autos que fora realizado Concurso Público de provas em 11/03/2006 e 12/03/2006 sendo homologado pela Comissão Organizadora em 20/04/2006, o que resultou na publicação do Decreto nº 43/2008 para nomear Ednaldo Castro Da Silva e Maria Domingas Ferreira Saraiva nos cargos de professores e de Adriana De Nazaré Lima Da Silva no cargo de Agente Administrativo, sendo empossados através das Portarias nº 613/2008, 608/2008 e 640/2008, bem como do Decreto nº 23/2008 que nomeou a Sra. Maria Dulcirene Lopes Do Rosário no cargo de Auxiliar de Enfermagem e empossada através da Portaria 197/2008.

Observa-se a partir disso que os apelados foram aprovados e classificados dentro das vagas do concurso público promovido pelo Município de Viseu, tendo inclusive tomado posse e assumido os cargos. Entretanto, inesperadamente o Município teria retirado os servidores públicos de seus cargos, sem o devido procedimento legal para tal.

A respeito dessa temática, o Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário (RE) n.º 598099/MS que fixou o Tema 161, de repercussão geral no qual explicou as situações excepcionais nos quais não é aplicado a regra geral do edital:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.

(...)

III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência
: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público;
b) Imprevisibilidade
: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital;
c) Gravidade:
os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital;
d) Necessidade:
a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

(...)

(STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011) (grifo)

É válido ressaltar que antes de ser deflagrado qualquer concurso público, há um processo administrativo anterior que analisa a necessidade de pessoal e a disponibilidade financeira do ente público, dentre outras questões relevantes.

Tal processo culminará na publicação do edital do concurso, instrumento pelo qual há a divulgação à população do quantitativo de novos funcionários que a Administração Pública necessita e as regras que regerão o certame.

O ato do novo gestor municipal, consubstanciado na exclusão de servidores concursados das folhas de pagamento, atingiu diretamente a esfera jurídica individual e concreta dos agentes públicos. Assim, a Administração Pública tem o poder-dever de rever e anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, exercendo o que se denomina de poder de autotutela. Tal prerrogativa, está consolidada na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 473/STF: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Contudo, este poder não é absoluto e encontra limites nos princípios constitucionais da segurança jurídica, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LV, da Constituição Federal.

Art. 5. (...)

LV -
aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes

Essa matéria foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou a seguinte tese no Recurso Extraordinário (RE) 594.296 que originou o Tema 138 de Repercussão Geral :

Tema 138/STF: Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

Adicionalmente, as Súmulas 20 e 21 do STF reforçam a necessidade do devido processo legal para a exoneração de servidores, mesmo em estágio probatório:

Súmula 20/STF:
É necessário processo administrativo com ampla defesa, para demissão de funcionário admitido por concurso.

Súmula 21/STF:
Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade.

Ainda que pairam dúvidas sobre a higidez dos Decretos nº 023/2008 e 043/2008, suscitadas pelo Apelante, a via de fato utilizada para o desligamento é ilegítima. A autotutela administrativa não autoriza o gestor a agir com arbitrariedade, devendo respeitar as garantias constitucionais

O Município ainda alegou, em sua defesa, que tais documentos seriam fraudulentos, citando discrepâncias de datas e assinaturas.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou
diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

No caso em tela, os servidores cumpriram satisfatoriamente o seu ônus inicial ao comprovar o fato constitutivo de seu direito: a existência de um vínculo estatutário com o Município após aprovação em Concurso Público.

Uma vez demonstrado o vínculo estatutário, caberia ao Município, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, comprovar o contrário das alegações das recorridas. Ou seja, era ônus do ente público demonstrar um fato que impediria o direito dos servidores. Dessa forma, ao alegar fato impeditivo como a falsidade, ou até mesmo a nulidade de seu próprio ato, o Município atraiu para si o ônus da prova (art. 373, II, CPC). Mesmo assim, não consta nos autos perícia grafotécnica ou documental que ateste inequivocamente a falsidade dos documentos apresentados pelos Apelados. Meras alegações de "estranheza" ou "indícios" não são suficientes para desconstituir documentos que gozam de fé pública e presunção de veracidade.

Atribuir aos servidores o dever de provar que o Município falhou em sua obrigação seria impor-lhe um ônus probatório excessivo e diabólico.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ATO DE POSSE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INVESTIDURA SEM DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À REMUNERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por candidato regularmente nomeado e empossado no cargo de Professor de História - Zona Rural de Mocajuba/PA, aprovado em concurso público homologado por edital. A parte agravante foi impedida de iniciar o exercício das funções em razão de Decreto Municipal nº 067/2025, que instaurou auditoria interna e suspendeu sua investidura, sem instauração de processo administrativo formal. Pleito de tutela de urgência para retorno ao cargo e percepção da remuneração foi indeferido pelo juízo de origem, ensejando o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é lícita a suspensão de investidura em cargo público regularmente empossado, sem prévia instauração de processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular ou revogar seus atos, mas deve respeitar o devido processo legal quando tais atos atingem direitos adquiridos ou interesses de particulares.

4. A nomeação e posse do agravante em cargo público configuram ato administrativo com efeitos concretos, sendo ilegítima sua suspensão sem o contraditório e a ampla defesa.

5. O Decreto nº 067/2025, ao suspender a investidura do servidor sem prévio processo administrativo, violou os princípios da legalidade, segurança jurídica e dignidade da pessoa humana.

6. O perigo de dano irreparável decorre da privação da remuneração, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do agravante.

7. A plausibilidade do direito invocado (fumus boni iuris) e a urgência (periculum in mora) justificam a concessão da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A autotutela administrativa deve respeitar o contraditório e a ampla defesa sempre que o ato implicar prejuízo a direito adquirido ou situação jurídica consolidada.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Súmula 473/STF. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296); STJ, AgInt no AgRg no AREsp 760681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 03.06.2019.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804407-78.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/07/2025 )

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. AJUIZAMENTO DA DEMANDA POSTERIOR AO PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE ATO DE NOMEAÇÃO SOB O VÍNCULO TEMPORÁRIO. REJEITADA. ATO COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO DESCONSTITUÍDO PELA PARTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A Ação Reintegratória c/c Indenizatória por Danos Morais foi ajuizada na origem contra o Município de Mocajuba, buscando o reconhecimento da ilegalidade de ato de exoneração e o seu retorno ao cargo efetivo, com os desdobramentos legais, além o recebimento de indenização a título de danos morais, no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão reside em verificar se a análise da legalidade da exoneração da Agravante sem o devido processo administrativo, encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, considerando a data da ciência do ato demissional.

III. Razões de decidir

3. A Agravante foi servidora pública efetiva do Município de Mocajuba, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 018/2010 de 03/02/2010 (id. 13878244 - Pág. 6), por meio de aprovação em concurso público com 40 vagas para o cargo de AGENTE DE PORTARIA, ficando na colocação 220 (id. 13878265 - Pág. 12), vínculo encerrado, definitivamente, por meio de exoneração ocorrida sem prévio processo administrativo.

4. Em que pese a Agravante se insurgir, inicialmente, quanto a exoneração ocorrida em outubro de 2016, em verdade, busca anular ato que rompeu o seu vínculo de servidora efetiva com a Administração Municipal, que ocorreu com a anulação do seu decreto de nomeação, por meio do Decreto Municipal n.º 48/2010 de 19/07/2010 (id. 13878277 - Pág. 5).

5. Sabe-se que pelo menos desde 2011 tem conhecimento do seu vínculo precário com o Ente Municipal, pois foi nomeada como servidora temporária em 06/05/2011, por meio da Portaria n.º 058/2011 G.S. (id. 13878249). Entretanto, ajuizou a ação originária buscando restabelecer seu vínculo de servidora efetiva, somente em 17/05/2017, quando a pretensão já se encontrava atingida pela prescrição quinquenal.

6. Não se sustenta a afirmação de que a Agravante só veio ter conhecimento do Decreto n.º 48/2010 após ter ingressado com a ação, pois ao apresentar réplica à contestação no id. 13878261, a Agravante limitou-se a arguir genericamente a falsidade da documentação apresentada pelo Ente Municipal, sem impugnar especificamente a portaria de nomeação sob o vínculo temporário, ato que detém presunção de veracidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:

- artigo 1º do Decreto n.º 20.910/1932; e

- artigo 373 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no REsp: 1799097 SP 2019/0035989-0, Data de Julgamento: 22/08/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2022; e TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001990-80.2019.8.14.0200, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Público.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003945-31.2017.8.14.0067 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/04/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO. SERVIDORES EFETIVOS. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AFASTADA. COTEJO PROBATÓRIO DEMONSTRA A NOMEAÇÃO DOS APELADOS. DEMISSÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO. NULIDADE RECONHECIDA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO COM OS DIREITOS INERENTES, INCLUSIVE REMUNERAÇÃO SUPRIMIDA DURANTE O AFASTAMENTO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE.

1. Apelação. A sentença julgou procedente a ação, determinando que o Município de Viseu reintegre os apelados nos cargos públicos anteriormente ocupados, condenando o Ente Municipal ao pagamento da remuneração do período em que perdurou o afastamento.

2. Arguição de improcedência da Ação por ausência de demonstração do ônus da prova (vínculo com o Município de Viseu e alegada exoneração). O cotejo probatório anexado a inicial demonstra que todos os apelados foram nomeados para cargos de provimento efetivo, por ocasião de aprovação no Concurso Público nº 001/2006 do Município de Viseu. Os documentos foram assinados por autoridades responsáveis, presumindo-se a sua legitimidade, que não fora desconstituída no processo.

3. A instrução processual também demonstra que a Administração Municipal procedeu com o afastamento dos apelados do seu quadro funcional, vez que em sede de contestação reconheceu que estes não constavam na sua folha de pagamento e que por essa razão não poderiam ser servidores do Município de Viseu.

4. Ilegalidade da exclusão dos Apelados do quadro efetivo do Município ante a inobservância do processo legal (violação aos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição Federal e Súmulas nº 20 e 21 do STF). Precedentes.

5. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida e, sentença mantida inalterada em sede de Remessa Necessária.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000425-82.2011.8.14.0064 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/05/2021)

Diante disto, resta evidente que o Juízo
a quo
observou a jurisprudência e a legislação aplicável à época dos fatos, ensejando a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença atacada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026